Tribunal: TCU
Processo: 009.425/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia referente à instrução normativa que institucionalizou o programa denominado residência jurídica no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, em razão da aprovação da Resolução no 439/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia na qual se alegam irregularidades praticadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região ao criar seu programa de residência jurídica por meio da Instrução Normativa GP 77/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, indeferir o pedido cautelar e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de ingresso como interessado do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul; 9.3. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; 9.4. remeter cópia dos autos ao Procurador-Geral da República, para as providências que entender cabíveis; 9.5. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul.